Tribunal: TRF3
Processo: 5142674-56.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
429/689)

5142674-56.2026.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5142674-56.2026.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: REGINA HELENA ESPIRITO SANTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE REZENDE MOREIRA - SP197844-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA INCAPACIDADE. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA INDICATIVA DE LIMITAÇÕES FUNCIONAIS. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com isenção de verbas sucumbenciais.

A parte autora sustentou que o conjunto probatório demonstra incapacidade laboral, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica por especialista em reumatologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta incapacidade laboral que justifique a concessão de benefício por incapacidade; (ii) verificar se o magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial com base no conjunto probatório constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a presença de qualidade de segurado, cumprimento da carência, incapacidade total e permanente insuscetível de reabilitação e inexistência de doença preexistente, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91. O auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado incapacitado temporariamente para o exercício de sua atividade habitual, conforme artigos 59 e 62 da mesma lei.

Restaram comprovadas a qualidade de segurada e o cumprimento da carência, considerando o recebimento de auxílio por incapacidade temporária até 23/05/2022 e a inexistência de perda da qualidade de segurado quando do ajuizamento da ação.

Embora o laudo pericial judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laborativa, o artigo 479 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos.

A documentação médica apresentada demonstra que a parte autora é portadora de fibromialgia, tenossinovite de quadril esquerdo, lombalgia crônica com amplificação da dor, bursite trocantérica esquerda, encondroma em fêmur proximal esquerdo, síndrome do túnel do carpo, além de diabetes mellitus tipo 2 insulinodependente e hipertensão arterial sistêmica, encontrando-se em acompanhamento médico sem previsão de alta e com limitações físicas e álgicas relevantes.

A análise conjunta das provas médicas e das condições pessoais da autora, empregada doméstica, nascida em 1976, evidencia incapacidade laborativa total e temporária, justificando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa do benefício anteriormente concedido (23/05/2022), pois o conjunto probatório demonstra que a incapacidade já estava presente naquele momento.

Considerando o caráter temporário do benefício, fixa-se prazo de 120 dias para sua manutenção, nos termos do artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/91, sem prejuízo de reavaliação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial e pode formar sua convicção a partir do conjunto probatório constante dos autos.

A existência de documentação médica que evidencie limitações funcionais relevantes pode justificar o reconhecimento de incapacidade laboral mesmo diante de laudo pericial desfavorável.

Comprovada a incapacidade laboral já existente à época da cessação administrativa, o termo inicial do auxílio por incapacidade temporária deve ser fixado nessa data.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 42, caput e §2o, 59, 60, §§ 8o e 9o, 62 e 101; Lei no 8.212/1991, art. 71; CPC, arts. 479, 497 e 1.010; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.137.575/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.960.327/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.905.420/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29/05/2023; STJ, AgInt no REsp 1.932.977/AL, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/10/2021; TRF3, ApCiv 5002775-82.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14/08/2024; TRF3, ApelRemNec 6086915-37.2019.4.03.9999, rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 24/02/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5142674-56.2026.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: REGINA HELENA ESPIRITO SANTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE REZENDE MOREIRA - SP197844-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora (id 362024401), em face de sentença (id 362024390) que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, isentando a demandante das verbas de sucumbência, ante o disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e na Súmula 110 do STJ.

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma da sentença, com o julgamento de procedência do pedido, uma vez que do conjunto probatório se poderia inferir o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio por incapacidade temporária. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, para realização de nova perícia com médico especialista em reumatologia.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, de acordo com o artigo 42, caput e § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, são os que seguem: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento da carência, quando for o caso; 3) incapacidade insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência; 4) não serem a doença ou a lesão existentes antes da filiação à Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de agravamento daquelas.

Enquanto que, de acordo com os artigos 59 e 62 da Lei n.o 8.213/91, o benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que fica incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais, bem como àquele cuja incapacidade, embora permanente, não seja total, isto é, haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento.

A qualidade de segurada da parte autora e o cumprimento da carência prevista no inciso I do artigo 25 da Lei no 8.213/91 restaram comprovadas, considerando o recebimento de auxílio por incapacidade temporária até 23/05/2022, seguido de recolhimentos como contribuinte facultativo no período de 01/11/2025 a 31/01/2026. Ajuizada a ação em 06/07/2022, não ocorreu perda da qualidade de segurado, nos termos do artigo 15 da mesma lei.

Por outro lado, para a solução da lide, ainda, é de substancial importância a prova técnica produzida. Neste passo, realizado o laudo pericial em 10/01/2024 (id 362024267), concluiu o perito que a parte autora, nascida em 22/08/1976, empregada doméstica, apesar do diagnóstico de fibromialgia e diabetes mellitus, não apresenta incapacidade laborativa. Acrescentou o perito que “não há elementos que permitam concluir tratar-se de incapacidade para as atividades laborais em pericianda com quadro clínico de evolução crônica, sem evidências de limitações funcionais significativas ou sinais de agudização ou descompensação”.

Via de regra, nas ações em que se objetiva a concessão de benefício por incapacidade ou deficiência, o juiz firma sua convicção por meio da prova pericial, todavia, o artigo 479 do Código de Processo Civil permite ao magistrado afastar as conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova existente nos autos. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 141 E 492 DO CPC. EXATA OBSERVÂNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ADSTRIÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. MINUCIOSA ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIARAM NÃO PODER SER IMPUTADO À RÉ A CULPA PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. CONCLUSÃO EXARADA A PARTIR DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA AUTORA. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA FUNDADO NAS PARTICULARIDADES FÁTICAS DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES.

1. Inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, adotando-se fundamentação suficiente para amparar a conclusão de que não havia descumprimento contratual por parte da ré, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Observância estrita da causa de pedir enunciada na petição inicial, ou seja, a partir da alegação de que o não cumprimento, pela ré, de suas obrigações contratuais, inviabilizou o prosseguimento da incorporação imobiliária e o início da execução das obras. Inocorrência de violação ao arts. 141 e 492 do CPC.

3. Segundo a orientação jurisprudencial assente desta Corte, "o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (AgInt no Ag n. 1.341.512/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/9/2019) 4. Devidamente declinados os motivos pelos quais foram desconsideradas as conclusões do laudo pericial, não se valendo o Tribunal estadual, de meras regras de experiência comum, mas sobretudo da análise das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, especialmente quanto ao cumprimento das responsabilidades que cada contratante estava obrigado, além de outros pareceres técnicos e informações prestadas por órgão municipais.

5. Impossibilidade de revisão da convicção a que chegou o Tribunal de origem a partir da valoração do conjunto probatório dos autos de que a resolução do contrato não ocorreu por culpa da ré, bem como de que os autos já estavam devidamente instruídos, sem necessidade de nova perícia, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

Precedentes.

6. Inviabilidade de revisão das conclusões da instância ordinária acerca do reconhecimento da violação à boa-fé objetiva por parte da autora, pois a convicção foi firmada a partir das particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

Recurso especial conhecido em parte e desprovido." (REsp n. 2.137.575/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/05/2024, DJe de 28/06/2024.);

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. DOCUMENTO DESENTRANHADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LESÃO IRREVERSÍVEL NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que só há nulidade por inobservância do art. 398 do CPC nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa influenciaram o deslinde da controvérsia, gerando prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. É entendimento desta Corte Superior que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3. O Tribunal de origem concluiu que, embora o laudo pericial tenha apontado que a doença que acomete a recorrida tem tratamento e não causa invalidez permanente, a aposentadoria pelo INSS e a continuidade das dores e limitações à atividade laboral, mesmo após treze anos do diagnóstico, demonstram que a invalidez da recorrida não foi apenas parcial ou temporária. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. O STJ firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não ocorreu no caso em exame.

5. Agravo interno a que se nega provimento." (grifamos) (AgInt no AREsp 1960327/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 11/04/2022, DJe 13/05/2022);

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE FORA DE SERVIÇO. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. REVALORAÇÃO DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE PARA TODO E QUALQUER TRABALHO. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE EM FAVOR DO AUTOR O DIREITO À REFORMA MILITAR. MANUTENÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em desfavor da União, na qual o autor pleiteia sua reforma exofficio, com valor do soldo do posto hierarquicamente superior ao ocupado na ativa ou, sucessivamente, com valor do posto então ocupado, em virtude de incapacidade decorrente de acidente sofrido durante a prestação do serviço militar obrigatório, que culminou na amputação de sua perna esquerda.

2. O Tribunal de origem reformou a sentença a fim de julgar parcialmente procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a incapacidade tão somente para o serviço militar já seria suficiente para assegurar a reforma pleiteada pelo autor, no mesmo grau que ocupava quando no serviço ativo das Forças Armadas.

3. Na análise sistemática do ordenamento jurídico - in casu, as disposições contidas nos arts. 106, II, 108, VI e 111, II, da Lei 6.880/1980, que disciplinam a hipótese de reforma exoffício do militar considerado incapaz não apenas para o serviço castrense mas também para qualquer trabalho -, "deve-se sempre observar a primazia do art. 5o da LINDB, segundo o qual, na aplicação da lei, 'o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum'" (REsp n. 1.725.845/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018).

4. A partir da intepretação dos arts. 106, II, 108, VI, e 111, II, da Lei 6.880/1980, a Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que o militar temporário não estável terá direito à reforma militar nas seguintes situações: (1) quando considerado incapaz apenas para o serviço militar, se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades castrenses; (2) quando o acidente ou a doença, moléstia ou enfermidade não tiver relação de causa e efeito com o serviço, a Lei faz distinção entre o militar com estabilidade assegurada e o militar temporário, sem estabilidade, de sorte que: (a) os militares com estabilidade assegurada terão direito à reforma exofficio ainda que o resultado do acidente ou da moléstia seja meramente incapacitante; (b) os militares temporários e sem estabilidade terão direito à reforma apenas se forem considerados inválidos tanto para o serviço militar como para as demais atividades laborativas civis;

(c) se o militar temporário, não estável, for considerado incapaz somente para as atividades próprias das Forças Armadas, é cabível a desincorporação, nos termos do art. 94 da Lei 6.880/1980 c/c o art. 31 da Lei de Serviço Militar e o art. 140 do seu Regulamento, o Decreto n. 57.654/1966. Confiram-se os EREsp n. 1.123.371/RS, relator para acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/3/2019.

5. "Consoante a jurisprudência do STJ, 'por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos', motivo pelo qual "não está o magistrado adstrito ao laudo pericial realizado, visto que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos existentes nos autos" (AgInt no AREsp n. 2.107.170/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2022).

6. Também é importante pontuar que, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. 'Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica.' (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018)" (AgInt no REsp n. 1.932.977/AL, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/10/2021).

7. Para fins de aferição da eventual invalidez do militar, devem ser levados em conta não apenas seus aspectos físicos e psicológicos, mas também os socioeconômicos, profissionais e culturais. Nesse sentido: AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2018.

8. No caso concreto, a premissa contida no acórdão recorrido, no sentido de que o autor não se encontra incapaz para todo e qualquer trabalho, deve ser afastada. Isso porque, não bastasse ser a amputação de um membro uma hipótese de invalidez notória (AgInt no REsp n. 1.772.772/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 23/5/2019; AgInt no REsp n. 1.660.272/MG, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/9/2018; AgRg no REsp n. 1.371.089/MG, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 19/9/2014; REsp n. 1.388.030/MG, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1/8/2014), deve-se considerar que a própria União, em sua contestação, reconheceu expressamente "o fato de o demandante não conseguir ingressar no mercado de trabalho".

9. Não é possível, sob pena de se utilizar a norma contra os fins a que se destina - proteção do militar que, em virtude de invalidez permanente, não terá mais condições de trabalhar e, portanto, prover o seu próprio sustento e o de sua família -, desconsiderar que o contexto socioeconômico em que vive o autor é extremamente hostil à possibilidade de incursão do mercado de trabalho, por se tratar de pessoa com deficiência física grave.

10. Agravo interno desprovido." (grifamos) (AgInt no AREsp 1905420/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023).

No mesmo sentido, precedente desta Egrégia Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência.

2. Laudo pericial conclusivo pela existência de incapacidade parcial e permanente.

3. A análise da questão da incapacidade da parte autora, indispensável para a concessão do benefício, exige o exame do conjunto probatório carreado aos autos e não apenas as conclusões do laudo pericial, assim como a análise de sua efetiva incapacidade para o desempenho de atividade profissional há de ser averiguada de forma cuidadosa, levando-se em consideração as suas condições pessoais, tais como idade, aptidões, habilidades, grau de instrução e limitações físicas.

4. Considerando a soma e a natureza das patologias que acometem o autor, sua idade, seu trabalho habitual e seu grau de instrução, é de se reconhecer o seu direito à percepção do benefício de auxílio doença e à sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois indiscutível a falta de capacitação e de oportunidades de reabilitação para a assunção de outras atividades, sendo possível afirmar que se encontra sem condições de reingressar no mercado de trabalho.

5. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

6. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

7. Nas ações em trâmite na Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, como é o caso dos autos, não há, na atualidade, previsão de isenção de custas para o INSS na norma local.

8. A fixação de multa diária, em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, além de refletir previsão, encontra amparo nos princípios constitucionais da efetividade e da duração razoável do processo, na medida em que consiste num mecanismo de concretização e eficácia do comando judicial, devendo o seu valor ser fixado com a observância dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002775-82.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 23/08/2024).

Embora o perito judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade, é fato que atesta as mesmas doenças elencadas na documentação médica juntada aos autos, as quais demonstram que a requerente se encontra em tratamento médico e sem condições de prover o próprio sustento.

Conforme atestado do Hospital das Clínicas da UNICAMP, datado de 08/01/2024, a parte autora, com diagnósticos de fibromialgia, tenossinovite de quadril esquerdo, lombalgia comum crônica com amplificação da dor, bursite trocantérica esquerda, encondroma em fêmur proximal esquerdo e síndrome do túnel do carpo, apresenta-se “em seguimento no ambulatório de reumatologia deste serviço, sem previsão de alta. Ainda sem controle da doença, apresenta limitações físicas e álgicas importantes para as mínimas atividades” (id 362024264 - Pág. 1).

Laudo médico datado de 11/07/2023, informa que a demandante “faz acompanhamento regular na unidade básica de saúde, sendo portadora de diabetes mellitus tipo 2 insulino-dependente e hipertensão arterial sistêmica, com alto risco cardiovascular” (id 362024225 - Pág. 1).

Dessa forma, considerando que o juiz não está adstrito apenas à prova pericial, podendo formar seu convencimento com amparo no conjunto probatório, e diante das condições pessoais da parte autora, empregada doméstica nascida em 1976, com fibromialgia e diversos problemas ortopédicos não estabilizados, conclui-se que ela não apresenta condições de se reintegrar ao mercado de trabalho no presente momento, revelando-se a incapacidade laborativa total e temporária.

Assim, preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária à parte autora.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida do auxílio por incapacidade temporária anteriormente concedido (23/05/2022), considerando que, de acordo com o conjunto probatório, à época a autora já se encontrava incapacitada para o trabalho. Nesse sentido, também tem decidido esta Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TERMOINICIAL E TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(...)

7. Considerando a resposta do perito no sentido de que "desde a concessão do último beneficio previdenciário de auxílio-doença a autora, que foi cessado em 04/04/2016, a mesma já apresentava incapacidade laboral", o termo inicial deve ser fixado na data da cessação indevida. (...)

14. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios." ( ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP 6086915-37.2019.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Nelson Porfírio, j. 24/02/2021, DJEN DATA: 26/02/2021)

Nos termos dos artigos 101 da Lei no 8.213/1991 e 71 da Lei no 8.212/91, o benefício de auxílio por incapacidade temporária tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

Ademais, no tocante à fixação de prazo para o cancelamento do pagamento do benefício, as recentes alterações legislativas no artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/91, incluídas pela Lei no 13.457, de 2017, possibilitam ao Poder Judiciário, sempre que possível, estabelecer o limite temporal para o gozo do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

Assim, determino a manutenção do benefício pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do artigo 60, § 9o, da Lei no 8.213/91, contados da publicação deste Acórdão, a fim de possibilitar ao segurado eventual pedido de prorrogação do benefício, a ser realizado na esfera administrativa.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para condenar a autarquia previdenciária a conceder o auxílio por incapacidade temporária, com termo inicial, verba honorária, correção monetária, juros de mora e custas processuais na forma da fundamentação, bem como para que a cessação do referido benefício obedeça ao disposto nos §§ 8o e 9o do artigo 60 da Lei no 8.213/91.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, em nome de REGINA HELENA ESPÍRITO SANTO, com data de início - DIB em 23/05/2022 e renda mensal inicial – RMI a ser calculada pelo INSS, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA INCAPACIDADE. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA INDICATIVA DE LIMITAÇÕES FUNCIONAIS. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com isenção de verbas sucumbenciais.

A parte autora sustentou que o conjunto probatório demonstra incapacidade laboral, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica por especialista em reumatologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta incapacidade laboral que justifique a concessão de benefício por incapacidade; (ii) verificar se o magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial com base no conjunto probatório constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a presença de qualidade de segurado, cumprimento da carência, incapacidade total e permanente insuscetível de reabilitação e inexistência de doença preexistente, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91. O auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado incapacitado temporariamente para o exercício de sua atividade habitual, conforme artigos 59 e 62 da mesma lei.

Restaram comprovadas a qualidade de segurada e o cumprimento da carência, considerando o recebimento de auxílio por incapacidade temporária até 23/05/2022 e a inexistência de perda da qualidade de segurado quando do ajuizamento da ação.

Embora o laudo pericial judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laborativa, o artigo 479 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos.

A documentação médica apresentada demonstra que a parte autora é portadora de fibromialgia, tenossinovite de quadril esquerdo, lombalgia crônica com amplificação da dor, bursite trocantérica esquerda, encondroma em fêmur proximal esquerdo, síndrome do túnel do carpo, além de diabetes mellitus tipo 2 insulinodependente e hipertensão arterial sistêmica, encontrando-se em acompanhamento médico sem previsão de alta e com limitações físicas e álgicas relevantes.

A análise conjunta das provas médicas e das condições pessoais da autora, empregada doméstica, nascida em 1976, evidencia incapacidade laborativa total e temporária, justificando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa do benefício anteriormente concedido (23/05/2022), pois o conjunto probatório demonstra que a incapacidade já estava presente naquele momento.

Considerando o caráter temporário do benefício, fixa-se prazo de 120 dias para sua manutenção, nos termos do artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/91, sem prejuízo de reavaliação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial e pode formar sua convicção a partir do conjunto probatório constante dos autos.

A existência de documentação médica que evidencie limitações funcionais relevantes pode justificar o reconhecimento de incapacidade laboral mesmo diante de laudo pericial desfavorável.

Comprovada a incapacidade laboral já existente à época da cessação administrativa, o termo inicial do auxílio por incapacidade temporária deve ser fixado nessa data.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 42, caput e §2o, 59, 60, §§ 8o e 9o, 62 e 101; Lei no 8.212/1991, art. 71; CPC, arts. 479, 497 e 1.010; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.137.575/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.960.327/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.905.420/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29/05/2023; STJ, AgInt no REsp 1.932.977/AL, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/10/2021; TRF3, ApCiv 5002775-82.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14/08/2024; TRF3, ApelRemNec 6086915-37.2019.4.03.9999, rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 24/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão